Tribunal: TJSP
Processo: 1033169-93.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Nulidade de Cláusula Contratual - Alegação de negativa de cobertura para o custeio de materiais essenciais à cirurgia da autora – Sentença de parcial procedência - Inconformismo das partes -Recurso desprovido do réu e provido o da autora para acolher o pedido de indenização por danos morais - O STJ deu provimento ao

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Nulidade de Cláusula Contratual - Alegação de negativa de cobertura para o custeio de materiais essenciais à cirurgia da autora – Sentença de parcial procedência - Inconformismo das partes -Recurso desprovido do réu e provido o da autora para acolher o pedido de indenização por danos morais - O STJ deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo apelado, determinando a reapreciação do recurso de apelação da tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, no sentido de que é inaplicável a disposições da Lei 9.656/1998 aos contratos anteriores a sua vigência, com exceção daqueles que foram adaptados ao seu regime -– Recurso reapreciado com manutenção da decisão proferida no Acórdão anterior.